Tribunal: TJES
Processo: 5010808-72.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010808-72.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES

REQUERIDO: 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), na qual se pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes de alegado ingresso domiciliar ilegal, a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi realizado em conformidade com as garantias constitucionais e legais; (ii) estabelecer se a revisão criminal comporta reexame das provas para absolvição por insuficiência probatória; (iii) determinar se subsistem os pressupostos para incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) definir se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão da prova ou à reapreciação de matérias já exaurientemente examinadas na ação penal e no recurso de apelação.

4. O ingresso domiciliar sem mandado judicial revela-se lícito quando amparado em fundadas razões, posteriormente justificadas, indicativas da ocorrência de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, conforme entendimento consolidado do STF no Tema 280 da repercussão geral.

5. A atuação policial fundamentou-se em elementos concretos, consistentes em informações sobre tráfico de drogas e exibição ostensiva de armas, fuga dos suspeitos ao perceberem a aproximação da guarnição, apreensão imediata de arma de fogo dispensada durante a evasão e confirmação da existência de armamento no interior do imóvel, circunstâncias que legitimaram o ingresso na residência.

6. A apreensão de armas de fogo, balança de precisão, insumos destinados ao preparo de drogas e entorpecentes localizados com auxílio de cão farejador confirma a situação de flagrância e reforça a legalidade da diligência policial.

7. A autoria e a materialidade delitivas permanecem suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais, corroborados pelos laudos periciais e pelos demais elementos constantes dos autos, não sendo possível desconstituir a condenação mediante simples revaloração da prova.

8. A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 incide porque o acervo probatório evidencia o nexo de instrumentalidade entre o armamento apreendido e a atividade de tráfico, utilizada para proteção da mercancia ilícita.

9. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável quando o contexto fático demonstra dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelo concurso de pessoas, utilização de armamento, apreensão de instrumentos destinados ao tráfico e organização da atividade ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
1.

A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal e não admite mero reexame de fatos e provas fora das hipóteses do art. 621 do CPP. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando fundado em elementos concretos que evidenciem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes. 3. A apreensão de armamento empregado para assegurar a atividade de tráfico justifica a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. 4. A demonstração da dedicação do agente à atividade criminosa afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2º, 244, 303 e 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, RE-AgR 1.599.547/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01.06.2026; STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 1.056.762/RJ, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJe 18.05.2026; STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021; TJES, Revisão Criminal 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021; STJ, AgRg no HC 975.896/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5010808-72.2026.8.08.0000

REQUERENTE:
ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES

em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000381-66.2020.8.08.0015, o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente postula, em preliminar,
(i)
o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante o que alega ser ingresso domiciliar ilegal. No mérito, pugna
(ii)
pela absolvição, alegando insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, sob o argumento de não apreensão pessoal de entorpecente. Subsidiariamente, requer
(iii)
o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas por ausência de demonstração de nexo de instrumentalidade; e
(iv)
o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da referida Lei), tendo em vista sua primariedade e a absolvição prévia do crime de associação para o tráfico.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma do julgado combatido, com o fito de ser absolvido ou ter redimensionada a pena definitiva imputada.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 20480086, opinou pela improcedência do pedido.

Pois bem. Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, por compreender que o requerente é hipossuficiente na forma da lei.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão do acórdão condenatório, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, sustentando, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas em razão da alegada ilegalidade do ingresso domiciliar por ausência de mandado judicial, de fundadas razões e de consentimento válido dos ocupantes.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou domiciliar independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO - Tema 280) e do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da casa.

Na hipótese vertente, a atuação policial não decorreu de uma incursão aleatória ou baseada exclusivamente em denúncia anônima isolada e abstrata. Conforme se extrai dos autos, a guarnição da Força Tática deslocou-se até a Vila de Itaúnas, no município de Conceição da Barra/ES, após o recebimento de informações de que vários indivíduos estariam comercializando substâncias entorpecentes e exibindo ostensivamente armas de fogo em via pública.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais militares constataram a imediata verossimilhança das informações quando diversos sujeitos, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga apressada em direção a um quintal e homiziaram-se no interior de uma residência. Ato contínuo, antes mesmo de qualquer ingresso no imóvel, a equipe arrecadou um revólver calibre .32 que havia sido arremessado pelos suspeitos durante a tentativa de evasão.

Diante da perseguição em ato contínuo, os militares cercaram o perímetro e ordenaram a saída dos ocupantes. Após a contenção e a qualificação do requerente e dos demais corréus, a manifesta situação de flagrância de crimes permanentes, robustecida pelo descarte da primeira arma e pela informação dos próprios abordados de que haveria mais material bélico no interior da casa, justificou o ingresso forçado na moradia.

A incursão legítima resultou na apreensão de uma carabina Winchester calibre .44, uma espingarda calibre .12 caseira e um revólver calibre .38, além de balança de precisão, insumos para o preparo de drogas e, mediante o emprego do cão farejador, de 24 (vinte e quatro) pedras de crack ocultadas na área externa, próximo ao tanque.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades de
“guardar”
e
“ter em depósito”
, possui natureza permanente, o que protrai o estado de flagrância no tempo, nos termos do art. 303 do CPP. Destarte, o contexto fático demonstrado configura indiscutivelmente as fundadas razões exigidas pela jurisprudência para mitigar a garantia da inviolabilidade domiciliar.

Corroborando com o entendimento ora exposado, cito jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir 3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 5. No caso concreto, a atuação policial mostrou-se amparada por elementos concretos consistentes em denúncia sobre veículo relacionado a roubos, comportamento suspeito do acusado durante a abordagem, indicação da existência de drogas na residência e posterior apreensão de expressiva quantidade de maconha, além da balança de precisão. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades/"guardar/" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental a que se nega provimento. (...)

(STF; RE-AgR 1.599.547; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 01/06/2026; DJE 16/06/2026)
(grifei)

________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 6.
O ingresso domiciliar foi considerado lícito, pois ocorreu em situação de flagrante delito, com fundada suspeita decorrente da atitude da corré, que dispensou drogas ao solo e indicou o imóvel do agravante como local relacionado à prática delitiva. 7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o flagrante delito legitima o ingresso domiciliar sem necessidade de mandado judicial, conforme o tema 280 da repercussão geral do STF.
8. A alegação de nulidade das provas obtidas foi afastada, pois a atuação policial observou os limites legais e constitucionais, não havendo violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da CF/1988. 9. A demonstração da divergência jurisprudencial foi considerada insuficiente, pois não houve cotejo analítico adequado entre os arestos confrontados, conforme exigido pela Súmula nº 83/STJ. (...) lV. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.056.762; Proc. 2025/0471801-7; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Maria Marluce Caldas; DJE 18/05/2026)
(grifei)

Logo, a atuação estatal encontra respaldo no Tema 280 da Repercussão Geral do STF, estando devidamente justificadas as fundadas razões para o ingresso na residência, em decorrência da perseguição e do estado de flagrância de crime permanente.

No tocante às teses de absolvição por insuficiência de provas, afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 40, IV) e aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), verifico que a matéria já constituiu objeto de amplo e exauriente debate no recurso de apelação criminal interposto.

Por ocasião do julgamento, a Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal afastou a pretensão defensiva mediante fundamentação sólida. Transcrevo, por oportuno, trecho do v. acórdão rescindendo:

“Com efeito, tem-se que a materialidade restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão(vol. 01, pp. 53/56), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (vol. 01, pp. 57/61), no Auto de Apreensão de Arma de Fogo (vol. 01, pp. 62/63), nos Autos de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (vol. 01, pp. 64/73), no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 135/146), no Laudo de Exame Químico (vol. 02, p. 172) e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (vol. 02, pp.174/187).

No tocante à autoria do crime de tráfico de drogas, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada, apesar de os réus alegarem a insuficiência probatória.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas pelos policiais militares que conduziram a abordagem dos réus no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos:

(...)

Cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônico com a versão apresentada por agentes de polícia na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência de contradições severas que possam deslegitimar suas declarações. O fato de não se lembrarem quais dos réus assumiu a propriedade de cada uma das armas apreendidas não deslegitima suas declarações, a se considerar o transcurso do tempo, além da quantidade de armamentos encontrados, assim como de réus. Em suma, em contexto global, a versão dos policiais corrobora a tese da acusação.

Por outro lado, os réus, já na fase investigativa, entraram em contradição. Nesse contexto, enquanto Arthur e Weverton declararam que Luiz Guilherme alugou a casa em que foram encontrados, este negou e disse que o imóvel foi alugado por João Victor. Além disso, enquanto João Victor, Yago e Weverton afirmaram que todos os abordados, inclusive Luiz Guilherme, estavam morando na casa havia uma semana, este negou residir naquele local.

É relevante mencionar, ademais, que, também na esfera policial, os réus admitiram a propriedade das armas e, inclusive, nomearam a quem pertencia cada um delas – o que demonstra que tinham conhecimento do que se passava naquele local. Curiosamente, todos negaram a traficância. Aliás, sobre a propriedade das drogas, também houve divergência nas declarações apresentadas.

Nesse sentido, na fase investigativa, a propriedade das drogas foi atribuída a Weverton (conforme declarações de Arthur e do próprio Weverton). Já em juízo, Yago disse que as drogas pertenciam a João Victor, tendo este também confirmado que os entorpecentes eram seus, alegando, todavia, que eram apenas para seu uso.

É importante registrar que os interrogatórios realizados tanto na esfera policial quanto em juízo foram acompanhados de defesa técnica.

Desse modo, enquanto a versão dos policiais militares é harmônica e vai ao encontro dos elementos informativos apurados na fase investigativa, as declarações dos réus são contraditórias e não se sustentam. Em outras palavras, não conseguiram provocar dúvidas acercada autoria delitiva, uma vez que, pelas condições em que foram encontrados, com quantidade numérica de armas de fogo equivalente ao número de moradores da residência, além do material entorpecente encontrado escondido, configurou-se uma situação típica de tráfico de drogas.

Diante do exposto, e com arrimo na palavra dos policiais militares que presenciaram o flagrante, que são sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

(...)

Desse modo, no que se refere à tese de que o apelante Arthur é mero usuário, pelas razões acima expostas, reputo inalcançável o acolhimento da referida tese. Com efeito, Arthur foi encontrado nas mesmas condições que os demais réus, não havendo elementos que permitam identificar que não estivesse participando da traficância, a se considerar, pelas provas produzidas, que tinha conhecimento do que acontecia naquele local.

Diante do exposto, o pleito absolutório, assim como a desclassificação pretendida, restam insuperáveis.

(...)

Luiz Guilherme requereu o decote da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei11.343/2006. Sem razão o apelante, uma vez que a materialidade é evidente diante da apreensão das armas e do laudo pericial conclusivo acerca de sua potencialidade lesiva. Ademais, é inequívoco que o material bélico estava sendo utilizado no contexto da traficância, posto que os réus admitiram que utilizaram o armamento para defesa pessoal e, inclusive, Yago disse na esfera policial que tinham a intenção de ceifar a vida de rivais de outro bairro (embora tivesse negado, mesmo com todas as evidências, que o motivo seria a guerra do tráfico).

Arthur requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado. Ocorre que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, razão pela qual a pretensão foi atendida. No tocante ao tráfico privilegiado, apesar de o réu não ter registros criminais pretéritos, o contexto do caso indica dedicação a atividades criminosas, uma vez que adquiriu arma para exercer a traficância, além de ter praticado o crime em concurso de pessoas, agentes estes que estavam residindo no mesmo local por, pelo menos, uma semana. Inviável, portanto, a aplicação da fração redutora constante do artigo 33, § 4º, do Código Penal. Por derradeiro, o regime prisional fixado (semiaberto), está de acordo com o disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.” (id 19927767)

Ressalto que é pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

A mero título de reforço argumentativo, em caráter de
obiter dictum
, e considerando a individualização da conduta do réu, compreendo que a prova dos autos demonstra o acerto do édito condenatório. No tocante ao pedido de absolvição, restou amplamente evidenciado que o requerente não se tratava de um mero usuário alheio à engrenagem ilícita, tendo sido flagrado no interior do imóvel nas mesmas condições e circunstâncias dos demais corréus, detendo pleno conhecimento e participação no contexto da traficância desenvolvida no local.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, a apreensão do expressivo aparato bélico — composto por carabina, revólveres e uma metralhadora de elevado potencial lesivo — revelou um nexo de instrumentalidade inquestionável, visto que os artefatos eram intencionalmente empregados para garantir a subsistência da traficância e servir como salvaguarda logística e de defesa dos acusados.

Por fim, em relação ao tráfico privilegiado, a aquisição de armamento específico para o exercício da mercancia e a apreensão de apetrechos diretamente vinculados ao tráfico, como uma balança de precisão e materiais destinados ao preparo de drogas —, denotam a evidente dedicação do requerente a atividades criminosas, o que afasta a figura do traficante eventual (STJ AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.).

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Firme nessas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na Revisão Criminal.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)